Tribunal: STM
Processo: 7000889-06.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESCONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. ILÍCITO CIVIL OU ADMINISTRATIVO. IN DUBIO PRO REO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença que absolveu militar da reserva, prestador de Tarefa por Tempo Certo (TTC) e fiscal técnico de contrato, da acusação do crime de estelionato qualificado (a rt. 251, § 3º, c/c o art. 53, todos do Código Penal Militar). 2. O MPM sustenta que o acusado teria agido fraudulentamente ao certificar serviços não realizados na construção de um muro em uma Organização Militar, possibilitando pagamentos indevidos e prejuízo à Administração Naval. 3. O Juízo sentenciante absolveu o militar e o corréu civil por entender inexistente o dolo específico exigido pelo tipo penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões preliminares e uma questão central de mérito em discussão: (i) definir se o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela acusação implica nulidade do processo; (ii) estabelecer se o indeferimento de quesitos suplementares pela autoridade judiciária viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, gerando nulidade processual; (iii) determinar se a decisão interlocutória, que indeferiu os quesitos suplementares, padece de nulidade por ausência de fundamentação, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal; (iv) analisar se a conduta do militar, no desempenho de fiscal técnico de obra com vícios de execução e fiscalização, configura o elemento subjetivo específico (dolo) do crime de estelionato qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado, sendo lícita a recusa fundamentada da proposta por ausência dos requisitos exigíveis. 6. A recusa em ofertar o ANPP, quando motivada, não acarreta a nulidade do processo, sobretudo se o órgão ministerial, no exercício de suas atribuições, entende que o acordo não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 7. O indeferimento de quesitos suplementares não causa nulidade do processo por alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando a matéria suscitada se confunde com o mérito da ação penal e não se demonstra prejuízo. 8. As decisões judiciais, ainda que sucintas, encontram-se devidamente fundamentadas, não violando o princípio constitucional da motivação das decisões previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988. 9. A tipificação do crime de estelionato (art. 251 do CPM) exige o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, mediante fraude, em prejuízo alheio. 10. A mera ocorrência de falhas na fiscalização e na execução da obra ou ocupar a função de fiscal técnico não presumem, por si sós, o elemento subjetivo específico (animus fraudandi) necessário para a configuração do estelionato. 11. A ausência de comprovação do dolo, mesmo diante de falhas evidentes na conduta do agente, afasta a incidência da esfera penal, remetendo a má conduta para a seara civil ou administrativa em razão de descumprimentos contratuais. 12. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades, e a existência de dúvida razoável quanto à presença do dolo específico deve ser resolvida em favor do acusado, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) configura uma discricionariedade regrada conferida ao Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado. 2. A recusa na propositura do Acordo de Não Persecução Penal, quando fundamentada na ausência de requisitos legais, como a necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime, não acarreta nulidade processual. 3. Para a configuração do crime de estelionato qualificado, é imprescindível a comprovação do dolo específico do agente em obter vantagem ilícita mediante fraude. 4. A simples falha na fiscalização técnica de uma obra ou o desempenho da função de fiscal, não presumem o dolo. 5. Havendo dúvida razoável quanto à presença do dolo específico, o princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado, sendo a má conduta, no máximo, passível de responsabilidade civil ou administrativa. ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e LVII; art. 93, IX; art. 98, I; Código Penal Militar, art. 53; art. 251, caput e § 3º; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185913, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024; STF, AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 1.491.711 AMAZONAS, REL. Min. CRISTIANO ZANIN, j. 23/9/2024; STJ, Agravo em Recurso Especial nº 1717271 - SE (2020/0148539-7), Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; STM, Súmula nº 18; STM, Apelação nº 7000331-69.2020.7.00.0000, Relator para o Acórdão: MIN. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, j. 19/11/2020; STM, Apelação Criminal nº 7000136-79.2023.7.00.0000, REL. MIN. CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 22/6/2023; STM, Apelação nº 7000216-77.2022.7.00.0000, Rel. Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 28/9/2023; STM, Apelação nº 7000121-47.2022.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 24/11/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000889-06.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CLÁUDIO PACHECO DE CAMARGO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSÉ NILSON SENA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB RJ183618)
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO MUNIZ MARTINS (OAB RJ097618)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO PROCESSO PELO NÃO
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, TENDO EM
VISTA QUE, A DESPEITO DA POSIÇÃO DESTE TRIBUNAL, NO CASO
CONCRETO, O ÓRGÃO DO MPM OFICIANTE, NO EXERCÍCIO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ENTENDEU INEXISTENTES OS REQUISITOS PARA A
CELEBRAÇÃO DO ANPP; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO PROCESSO EM
RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES POR
OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, POR NÃO VISLUMBRAR PREJUÍZO
AO CONTRADITÓRIO E EM RAZÃO DA MATÉRIA SUSCITADA CONFUNDIR-
SE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL MILITAR; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE
EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
POR ENTENDER QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, ORA IMPUGNADA,
NÃO VIOLOU O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO DAS
DECISÕES JUDICIAS PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,
PARA MANTER INALTERADA, A SENTENÇA RECORRIDA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000889-06.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CLÁUDIO PACHECO DE CAMARGO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSÉ NILSON SENA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB RJ183618)
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO MUNIZ MARTINS (OAB RJ097618)
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
DESCONFIGURAÇÃO
DO
TIPO
PENAL.
ILÍCITO
CIVIL
OU
ADMINISTRATIVO. IN DUBIO PRO REO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
sentença que absolveu militar da reserva, prestador de Tarefa por Tempo Certo
(TTC) e fiscal técnico de contrato, da acusação do crime de estelionato
qualificado (a rt. 251, § 3º, c/c o art. 53, todos do Código Penal Militar).
2. O MPM sustenta que o acusado teria agido fraudulentamente ao certificar
serviços não realizados na construção de um muro em uma Organização Militar,
possibilitando pagamentos indevidos e prejuízo à Administração Naval.
3. O Juízo sentenciante absolveu o militar e o corréu civil por entender
inexistente o dolo específico exigido pelo tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões preliminares e uma questão central de mérito em discussão:
(i) definir se o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
pela acusação implica nulidade do processo;
(ii) estabelecer se o indeferimento de quesitos suplementares pela autoridade
judiciária viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, gerando
nulidade processual; (iii) determinar se a decisão interlocutória, que indeferiu os
quesitos suplementares, padece de nulidade por ausência de fundamentação,
violando o art. 93, IX, da Constituição Federal; (iv) analisar se a conduta do
militar, no desempenho de fiscal técnico de obra com vícios de execução e
fiscalização, configura o elemento subjetivo específico (dolo) do crime de
estelionato qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui faculdade do
Ministério Público e não direito subjetivo do acusado, sendo lícita a recusa
fundamentada da proposta por ausência dos requisitos exigíveis.
6. A recusa em ofertar o ANPP, quando motivada, não acarreta a nulidade do
processo, sobretudo se o órgão ministerial, no exercício de suas atribuições,
entende que o acordo não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
7. O indeferimento de quesitos suplementares não causa nulidade do processo
por alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando a
matéria suscitada se confunde com o mérito da ação penal e não se demonstra
prejuízo.
8. As decisões judiciais, ainda que sucintas, encontram-se devidamente
fundamentadas, não violando o princípio constitucional da motivação das
decisões previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988.
9. A tipificação do crime de estelionato (art. 251 do CPM) exige o dolo
específico, ou seja, a vontade livre e consciente de obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, mediante fraude, em prejuízo alheio.
10. A mera ocorrência de falhas na fiscalização e na execução da obra ou ocupar
a função de fiscal técnico não presumem, por si sós, o elemento subjetivo
específico (animus fraudandi) necessário para a configuração do estelionato.
11. A ausência de comprovação do dolo, mesmo diante de falhas evidentes na
conduta do agente, afasta a incidência da esfera penal, remetendo a má conduta
para a seara civil ou administrativa em razão de descumprimentos contratuais.
12. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades, e a existência
de dúvida razoável quanto à presença do dolo específico deve ser resolvida em
favor do acusado, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
configura uma discricionariedade regrada conferida ao Ministério Público e não
um direito subjetivo do acusado. 2. A recusa na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, quando fundamentada na ausência de requisitos legais, como
a necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime,
não acarreta nulidade processual. 3. Para a configuração do crime de estelionato
qualificado, é imprescindível a comprovação do dolo específico do agente em
obter vantagem ilícita mediante fraude. 4. A simples falha na fiscalização
técnica de uma obra ou o desempenho da função de fiscal, não presumem o
dolo. 5. Havendo dúvida razoável quanto à presença do dolo específico, o
princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado, sendo a má
conduta, no máximo, passível de responsabilidade civil ou administrativa.
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e LVII; art. 93, IX; art.
98, I; Código Penal Militar, art. 53; art. 251, caput e § 3º; Código de Processo
Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14; Código Penal, art. 2º, caput e
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185913, Rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024; STF, AG.REG. NOS EMB.DECL. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 1.491.711 AMAZONAS,
REL. Min. CRISTIANO ZANIN, j. 23/9/2024; STJ, Agravo em Recurso
Especial nº 1717271 - SE (2020/0148539-7), Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA;
STM,
Súmula
nº
18;
STM, Apelação
nº
7000331-
69.2020.7.00.0000, Relator para o Acórdão: MIN. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA,
j.
19/11/2020;
STM, Apelação
Criminal
nº
7000136-
79.2023.7.00.0000, REL. MIN. CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 22/6/2023;
STM, Apelação nº 7000216-77.2022.7.00.0000, Rel. Min. MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, j. 28/9/2023; STM, Apelação nº 7000121-47.2022.7.00.0000, Rel.
Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 24/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade do processo
pelo não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista que, a despeito da
posição deste Tribunal, no caso concreto, o órgão do MPM oficiante, no exercício de suas
atribuições legais, entendeu inexistentes os requisitos para a celebração do ANPP; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade do processo em razão
do indeferimento de quesitos suplementares por ocasião da realização da perícia, por não
vislumbrar prejuízo ao contraditório e em razão da matéria suscitada confundir-se com o
mérito da ação penal militar; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de
nulidade em razão da violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por entender que a
decisão interlocutória, ora impugnada, não violou o princípio constitucional da motivação das
decisões judicias previsto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988; no mérito,
por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial, para manter a Sentença
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) em face
da sentença do Juiz Federal da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que
absolveu o SO (RM1) CLAÚDIO PACHECO DE CAMARGO, da prática do crime do art.
251, § 3º do Código Penal Militar (CPM) (Estelionato com agravação de pena).
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a Exordial, que o Suboficial CLÁUDIO e o civil LEONARDO
CAPITANIO FONTANA, sócio-gerente e representante legal da empresa FONTANA
ARQUITETURA LTDA-ME, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, incorreram
na prática do crime do art. 251, § 3º, c/c art. 53, ambos do CPM, ao apresentarem notas
fiscais ideologicamente falsas, para que a Administração Naval efetuasse pagamento por
serviços em desacordo com o estabelecido no contrato, in verbis:
(...)
por terem cometido em unidade de desígnos e comunhão de esforço, bem como divisão
laboral, o crime previsto no artigo 251 c/c art. 53, ambos do CPM, com o objetivo de cobrar
valores da Administração Naval referentes à execução do contrato n° 62600/2019-14/00 (fl.
65, IPM), referente à construção do muro limítrofe do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino, os quais não tinham direito, visto que não houve a realização desses serviços nos
termos do edital licitatório e do contrato. Para tanto, apresentaram Notas Fiscais
ideologicamente falsas, nas quais eram atestados os serviços sem que a menção à
discrepância fosse declarada. As cópias das notas fiscais NFS-e n° 201900000000039, datada
de 04/12/2019 — R$ 88.264,48; NFS-e n° 2, datada de 24/01/2020 — R$ 318.876,65; NFS-e
n° 6, datada de 01/04/2020 — R$ 165.658,87; NFS-e n° 9, datada de 13/05/2020 — R$
159.089,83; e NFS-e n° 11, datada de 17/06/2020 — R$ 98.650,22, encontram-se presentes no
evento 39, e foram emitidas em desacordo com o serviço realizado e encaminhadas para
pagamento da Administração Naval.
Decorrente dessa conduta, os ora denunciados causaram prejuízo de R$ 154.538,52 (cento e
cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) a favor da
empresa Fontana Engenharia e Arquitetura LTDA-ME (evento 01, doc. 31 a 35, fl. 111),
consoante o Laudo Técnico “referente ao projeto da parte já existente do muro construído em
trecho da periferia do CIAA — Centro de Inst. Alm. Alexandrino”, realizado pela empresa
Manuela Gouveia Engenharia Civil, o qual atestou a discrepância.
O IPM foi instaurado por intermédio da Portaria 179/CIAA, de 13 de julho de 2022, em razão
de terem sido constatados na Sindicância instaurada pela Portaria n° 179, de 13 de julho de
2022, do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, indícios da existência de ilícitos penais
praticados durante a construção de um novo muro limítrofe entre o CIAA e a Avenida Lobo
Júnior. (evento 01, doc. 1 a 14, fl. 20, pdf).
O Comandante do Centro de Instrução Almirante Alexandrino determinou a abertura de
Sindicância, a fim de apurar discrepâncias informadas por meio do Laudo Técnico n° 01/2022
(evento 01, doc. 1 a 14, fl.24/46, pdf) que, impediram o recebimento definitivo da obra atinente
ao contrato n° 62600/2019-14/00, firmado entre a Organização Militar e a empresa Fontana
Engenharia e Arquitetura LTDA-ME, que teve como objeto a construção de um novo muro
limítrofe entre o CIAA e a Avenida Lobo Júnior (evento 01, doc. 1 a 14, fl.22, pdf), tudo
conforme exposto pela Fiscalização Técnica, a qual participou que os erros de execução
impedem o recebimento da obra e que não há garantias de solidez e segurança da estrutura.
O Termo de Contrato da Obra teve por objeto (evento 01, doc. 1 a 14, fl. 87, pdf), “a
contratação da obra de engenharia, que será prestada nas condições estabelecidas no Projeto
Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório
do certame que deu origem a este instrumento contratual”, pelo valor de R$ 1.308.539,36 (um
milhão, trezentos e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), com a
Nota de Empenho no mesmo valor (evento 01, doc. 1 a 14, fl.245, pdf).
As Normas de Execução da Obra (evento 01, doc. 15 a 30, fl.188/203, pdf) estabelecem que
“Os projetos executivos, em sua versão final ("As Built"), deverão ser entregues à fiscalização,
contendo os desenhos originais dos projetos, plotados em preto, em escalas adequadas” e que:
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O detalhamento da superestrutura de concreto, acompanhado da memória de cálculo, também
deverá atender às seguintes Normas da ABNT e Documentos relacionados: • NBR 6118 -
Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento; • NBR 6120- Cargas para
Calculo de Estruturas de Edfficações - Procedimento; • NBR 6123 - Forças Devidas ao Vento
em Edificações - Procedimento; e • NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em
Desenho Técnico. • Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e instruções e
resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONTEA.
Também estabelece que: “O novo muro ficará localizado no mesmo local do muro existente,
conforme a Planta de Situação em Mexo. A locação do muro será executada de acordo com as
recomendações da fiscalização, durante a execução dos serviços, respeitando as distâncias
mínimas estabelecidas pela fiscalização” e “ O Cimento Portland utilizado no preparo do
concreto deverá atender, conforme o tipo do cimento empregado, às seguintes Normas: • NBR
5732 - Cimento Portland comum - Especificação; • NBR 11578 - Cimento Portland composto -
Especificação; • NBR 5733 - Cimento Portland de alta resistência inicial - Especificação; •
NBR 5735 - Cimento Portland de alto-forno; • NBR 5736 - Cimento Portland pozolânico -
Especificação; e • NBR 5737 - Cimento Portland resistente a sulfatos – Especificação”.
O Aditivo do Muro (evento 01, doc. 15 a 30, fl. 204/217, pdf) e planilha de medição (evento
01, doc. 15 a 30, fl.218/228, pdf) estabelecem parâmetros a fim de se possa verificar se os
pagamentes seguiram o que determina a legislação para contratos pela administração
pública.
A Apuração Sumária do Contrato nº 62600/2019-14/00 (Laudo Técnico nº 01/2022), referente
à construção do muro limítrofe entre o CIAA e a Av. Lobo Júnior, da Encarregada da Divisão
de Engenharia do CIAA, Capitão-Tenente (EN) Analucia Meyrelles Monteiro Piovezan,
constatou (evento 01, doc. 01 a 14, fl.27 pdf):
As discrepâncias apresentadas neste Laudo, referentes às estruturas de concreto e
impermeabilização, já foram objeto de cobrança da fiscalização junto à Contratada, que
realizou diversos ensaios do concreto, cujos resultados foram insuficientes e, não realizou a
impermeabilização dos elementos de fundação do primeiro trecho do muro. Quanto à
discrepância da execução da fundação em estacas diferentes do projeto, a fiscalização
realizou apontamentos por meio de Relatórios e comunicações com a Contratada, tendo sido
apresentados Projetos Rev2 e Rev3. Assim, todas as estacas executadas no primeiro trecho do
muro apresentam a mesma não conformidade. Quanto às discrepâncias referentes à execução
das juntas de dilatação, foi constatado que futuras patologias possam estar associadas a
deficiência do Projeto. Diante do exposto, a empresa Fontana Engenharia e Arquitetura
LTDA-ME é responsável pela solidez da edificação, devendo corrigir as discrepâncias
previamente ao recebimento provisório do objeto.
Em dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um, a DOCM emitiu a Análise do Projeto
Executivo de reforço do muro do CIAA, onde foram observadas as discrepâncias entre o
projeto e a execução da obra, a quais se deram em proveito da empresa contratada (evento 01,
doc. 1 a 14, fl. 38/44, pdf), ressalta-se:
Projeto Executivo Inicial x Execução 2.1.2 — Conforme apontado no Relatório 001/2020, da
Divisão de Engenharia do CIAA, observou-se diversos erros de execução, tais como:
• Utilização de estaca Strauss, em vez de estaca raiz, conforme Projeto Básico e Projeto
Executivo. Salienta-se que esse tipo de fundação não pode ser utilizado em argilas muito
moles saturadas, conforme Anexo G.2 da NBR 6122;
• Execução dos blocos de coroamento com altura inferior ao estabelecido no projeto
executivo, diminuindo a robustez da fundação, possibilitando em risco para a integridade
estrutural;
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

• Má execução no processo de cura do concreto, possibilitando que o mesmo não Processo n.
7000104-44.2023.701.0001 4/11 obtenha a resistência característica de projeto, fck > 30MPa;
e
• Não utilização de concreto magro para execução das vigas baldrames, item obrigatório
conforme NBR 6122.
Serviu de base à Denúncia o IPM nº 7000104-44.2023.7.01.0001, constando os
seguintes documentos:
Portaria do Comandante do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, datada
de 30/11/2022, determinando a instauração de Inquérito Policial Militar (fl. 8); Laudo
Técnico nº 01/2022 - Apuração Sumária do Contrato nº 72600/2019-14/00, referente à
construção do muro limítrofe entre a CIAA e a Avenida Lobo Júnior (fls. 18/23); Análise de
Projeto nº AP 1.62600.065.024.001-20 (fls. 32/40); Comunicação Padronizada da Divisão de
Engenharia, do Centro de Instrução Alte. Alexandrino, de 25/3/2022, sobre o Relatório
Técnico do Muro (Evento 1, Doc. 2, fls. 42/44);
Termo de Contrato de Obra de Engenharia nº 626000/2019-14/00 (fls.
35/43); Termo de Justificativa do Centro de Instrução Almirante Alexandrino - Acréscimo
Contratual - de 28 de novembro de 2019 (fls. 47/48); Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
62600/2019-14-01 (fls. 49/51 e Doc. 4 - fls. 1/3) (Evento, 1, Doc. 3);
Solicitação de acréscimo de prazo para execução em 90 dias para finalizar a
obra da Empresa Fontana Engenharia e Arquitetura (fl. 5); Termo de Justificativa do Centro
de Instrução Almirante Alexandrino sobre prorrogação de prazo de vigência contratual de
6/2/2020 (fls. 7/8); Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 62600/2019-14-01 (fls.
9/15); Solicitação de Aditivo de Prazo pela Empresa Fontana Engenharia e Arquitetura de
acréscimo de prazo para execução em 90 dias para finalizar a obra da Empresa Fontana
Engenharia e Arquitetura (fl. 17); Termo de Justificativa do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino - sem data (fls. 19/20); Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 62600/2019-14-
01 (fls. 21/27); Solicitação de Aditivo de Prazo pela Empresa Fontana Engenharia e
Arquitetura de acréscimo de prazo para execução em 120 dias para finalizar a obra (fl. 29);
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 62600/2019-14-01 (fls. 31/34); Ofício nº 20 -
537/CIAA, datado de 29/10/2019, notificando o sócio administrador da Empresa Fontana,
Leonardo Capitanio Fontana, para apresentar defesa sobre o não cumprimento de um dos
itens do Projeto Básico e manifestação da empresa (fls. 35/36 e 37/39) (Evento 1, Doc. 4);
Apólice de Seguro Garantia nº 04-0775-0291730, contando, como segurado,
Centro de Instrução Almirante Alexandrino e, como tomador, Fontana Ferro e Aço Ltda (fls.
1/19) (Evento 1, Doc. 5);
Consulta de ordem bancária - pagamentos a Fontana Ferro e Aço Ltda (fls.
07/10); Nota de Empenho 2019NE800240 (fls. 11/12); Nota de Empenho nº 2019NE00120
(fls. 15/16); Simples Nacional - Consulta Optantes - empresa Fontana Engenharia e
Arquitetura Ltda (fl. 17); Consulta Situação Cadastral do Prestador na Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro (fl. 18); SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
Declaração - empresa Fontana Engenharia e Arquitetura Ltda (fl. 19/23); Encaminhamento
pela empresa Fontana Engenharia e Arquitetura Ltda ao CIAA da primeira medição da obra
(fls. 23/35)(Evento 1, Doc. 6);
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Guia da Previdência Social e pagamento (GPS) (fls. 07 e 09); Guia de
Recolhimento do FGTS e pagamento (fls. 11 e 13); Folha de pagamento (fls. 15/21); Nota
Fiscal de Serviço Eletrônica nº 201900000000039 (fl. 23/25); Cronograma Físico-Financeiro
da Empresa Fontana Engenharia e Arquitetura (fl. 27) (Evento 1, Doc. 7);
Consulta ao SIAF (fls. 1/4); Nota de Empenho nº 2019NE800120 (fls. 5/6);
Consulta Optantes Simples Nacional - empresa Fontana Engenharia e Arquitetura Ltda (fl. 7);
Consulta Situação Cadastral do Prestador na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (fl.
8); SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Declaração - Fontana
Engenharia e Arquitetura Ltda (fl. 9); Declaração e Empresa Optante do Simples Nacional (fl.
10); Cronograma Físico-Financeiro previsão para 2ª medição (fl. 11); Nota Fiscal Eletrônica
de Serviço nº 2, datada de 24/1/2020 (fl. 26) (Evento 1, Doc. 8);
Nota Eletrônica de Serviço nº 6, de 1º/4/2020 (fls. 19 e 21) (Evento 1, Doc.
11);
Cronograma Físico-Financeiro de 9/1/2020 (fl. 31) (Evento 1, Doc. 15);
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 9, de 13/5/2020 (fls. 1 e 3); Pagamento
referente a Nota Fiscal nº 11/2020 (fl. 5); Nota de Empenho nº 2019NE800120 (fls. 13/16)
(Evento 1, Doc. 16);
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 11, de 17/6/2020 (fls. 22/23) (Evento 1,
Doc. 18);
Pagamento referente a NFS-E 25/2/2021 (fl. 01); Planilha de Medição na obra
do muro limítrofe entre a Avenida Lobo Júnior e o CIAA (fls. 17/23) (Evento 1, Doc. 19);
Planilha de Medição na obra do muro limítrofe entre a Avenida Lobo Júnior e o
CIAA (fls. 1/4); Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 25 de 3/2/2021 (fl. 5/7); Pagamento
referente a NFS-E 27/3/2021 (fl. 09); Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 27 de 4/3/2021
(fls. 25/27) (Evento 1, Doc. 20);
Especificação Técnica nº 01/2019 (fls. 03/32) (Evento 1, Doc. 21);
Portarias do CIAA designando gestor de contrato, fiscais administrativos e
fiscais técnicos (fls. 3/7) (Evento 1, Doc. 24);
Portaria contratando militar para prestar tarefa por tempo certo (fl. 12) (Evento
1, Doc. 26);
Portarias dispensando militar prestando serviço por tempo certo (fls. 1 e 6)
(Evento 1, Doc. 27);
Relatório 001/2020 da Divisão de Engenharia do CIAA (fls. 1/15); Nota
Complementar ao Relatório 001/2020 da Divisão de Engenharia do CIAA (fls. 17/19);
Relatório 002/2020 da Divisão de Engenharia do CIAA (fls. 21/24); Relatório 003/2020 da
Divisão de Engenharia do CIAA (fls. 25/27) (Evento 1, Doc. 28);
Relatório Fotográfico de 1º a 15/8/2020 (fls. 07/12) (Evento 1, Doc. 29);
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ata da Reunião Concorrência nº 01/2019 - Construção do Muro - 13/7/2020
(fls. 3/20) (Evento 1, Doc. 30);
Relatório e Solução da Sindicância (fls. 1/16 e 19/20) (Evento 1, Doc. 31);
Procuração da Empresa Fontana Engenharia e Arquitetura Ltda outorgando
poderes aos Drs. Diogo Tebet, Victor Vieites, Bruno Cardoso e Gabriel Zandomenegui (fl.
03); Procuração de Claudio Pacheco de Camargo outorgando poderes ao Dr. Paulo Roberto
Muniz Martins (fl. 7) (Evento 1, Doc. 34);
Relatório Técnico 1/2023 do CIAA - atualização de valor de diferença
apontada no Laudo Técnico - Obra Muro (fls. 2/14) (Evento 1, Doc. 35);
Relatório e Solução do Inquérito Policial Militar (fls. 1/24 e 1/2) (Evento 1,
Docs. 36/37);
Folhas de Alterações Militares de Cláudio Pacheco de Camargo (Evento 16);
Ofício nº 08/CIAA-MB, de 12 de junho de 2023, encaminhando as diligências
requeridas pelo Ministério Público Militar e informando que o laudo pericial encontrava-se
em andamento (Evento 39);
Ofício nº 09/CIAA-MB datado de 23/6/2023, encaminhando diligências
requeridas pelo Ministério Público Militar (Eventos 45/46); e
Ofício nº 10/CIAA-MB datado de 13/7/2023, encaminhando diligência do
Ministério Público Militar (Evento 53).
Em 29/8/2023, a Denúncia foi oferecida contra SO (RM1) CLÁUDIO e o Civil
LEONARDO, sendo a mesma recebida em 5/9/2023, com a devida citação dos acusados
(APM, Eventos 1,2 e 16).
Em 28/11/2023, foram inquiridas as testemunhas indicadas pelo MPM: CMG
(RM1-IM) JULIO CESAR FERREIRA ALVES, CC MAICO ANTONIO NEVES, 1T
BIANCA REIS PAGANI, SGT MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO, CT VITOR
NASCIMENTO DE ALMEIDA e SO ANDERSON AGUIAR DE ANDRADE. Após foi
determinada vista às Defesas para indicarem testemunhas (APM, Evento 61-Ata1).
Em 02/04/2024, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela Defesa:
DIVINO PLACIDO RAMOS CRUZ, ADALBERTO SAVÉRIO FILHO, MAX MULLER
LOPES PEREIRA, EDUARDO DA SILVA SAMPAIO, e 3º SGT RAFAEL VILLASANTI
DE OLIVEIRA, exceto a testemunha MARCO ANTÔNIO DE SOUZA, que, ao ser
convocado para prestar depoimento, já havia se retirado da sala de espera. Os autos foram
conclusos para designação de nova data para oitiva das 2 (duas) testemunhas faltantes (APM,
Evento 128).
Em 30/4/2024, foi dispensada a oitiva de MARCO ANTÔNIO DE SOUZA e
inquirido o 2º SG RAFAEL VILLASANTI DE OLIVEIRA, passando-se à qualificação e ao
interrogatório dos réus. Por fim, foi determinada vista às Partes para fins do art. 427 do
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, as quais requereram diligências, deferidas pela autoridade judiciária, excetuando o
requerimento de inclusão de outros militares na condição de réus no processo (APM, Evento
146, 151, 153, 155, 159 e 166):
No tocante ao pedido da Defesa do acusado Claudio, no sentido de que seja efetuada a
mutatio libelli pelo Ministério Público Federal, a fim de que seja excluído o ora requerente e,
incluídos na denúncia, a Tenente Bianca Pagani e o Comandante Ferreira Alves (evento 153),
será analisado quando do julgamento, salientando que não cabe ao Juiz determinar a inclusão
de quem quer que seja em um processo.
Foram juntados aos autos documentos requeridos em sede de diligências:
- Anotação de Responsabilidade Técnica nº 2020190002171 -(Evento 176 -
Doc. 02);
- Anotação de Responsabilidade Técnica nº 202022104861 - (Evento 176 - Doc.
03);
- Laudo Técnico nº 01/2022 - Apuração Sumária do Contrato nº 62600/2019-
14/00 - (Evento 176 - Doc. 04);
- Consulta documento hábil – CONDH - (Evento 176 - Doc. 05);
- Relatório de Informações do Centro de Instrução Almirante Alexandrino -
(Evento 176 - Doc. 06);
- Anotação de Responsabilidade Técnica nº 2020190002171- (Evento 176 -
Doc. 07 - fls. 01/05) e Atas de Reunião - Concorrência nº 01/19 –(Evento 176 - Doc. 07 - fls.
06/28);
- Atas de Reunião - Concorrência nº 01/19 (Evento 176 - Docs. 09/13);
- Ensaios de Pacometria para Verificação de Cobrimento de Armadura de
Estrutura em Concreto Armado - (Evento 176 - Docs. 14 e 19);
- Laudos de Ensaio para Determinação da Resistência à Compressão de
Concreto através de Ensaio de Esclerometria - (Evento 176 - Docs. 15 e 20);
- Determinação da Resistência à Compressão de Testemunhos de Concreto
Extraídos in loco - (Evento 176 - Docs. 16/17 e 21/22);
- Planilha de Medição - Muro Limítrofe entre a Avenida Lobo Júnior e o Centro
de Instrução Almirante Alexandrino - (Evento 176 - Docs. 18 e 23); e
- Laudo Pericial nº 1.62600.073.13.002.23 - Esclarecimentos acerca do
processo de construção de um novo muro limítrofe do Centro de Instrução - (Evento 176 -
Docs. 24/25).
O MPM e a Defesa apresentaram seus quesitos e requereram complementação
de diligências. A Defesa juntou Nota Fiscal Eletrônica de Serviço e fotografias (APM,
Eventos 186 e 202).
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Comando do 1º Distrito Naval indicou 2 (dois) peritos para a perícia técnica
de engenharia, tendo o MPM requerido a designação de outros peritos. Foram juntados,
ainda, aos autos os Laudos de Exame Pericial Contábil e Pericial de Engenharia (APM-
Eventos 188, 207, 294 e 300).
A Defesa do acusado Cláudio requereu a impugnação dos laudos e apresentou
quesitos suplementares (APM, Evento 311).
O MPM manifestou-se no sentido da rejeição da nulidade do laudo e do
indeferimento de alguns quesitos suplementares, tudo relacionado à perícia de engenharia
civil (APM, Evento 319).
Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação de CLÁUDIO
PACHECO CAMARGO pela prática de estelionato com agravação da pena e absolvição do
civil denunciado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Doutra feita, a Defesa do SO RM-1 CLÁUDIO suscitou a nulidade do processo,
em sede preliminar, sob a alegação de violação do contraditório e da ampla Defesa, em razão
do indeferimento de seus requerimentos de esclarecimentos e apresentação de quesitos
suplementares ao laudo pericial, bem como pelo fato de não ter sido facultado o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) ao acusado. No mérito, pugnou pela absolvição (APM,
Eventos 326 e 332).
Em 25/11/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
1ª CJM, Dr. CLAUDIO AMIN MIGUEL, absolveu o Suboficial da Marinha
(RM1) CLÁUDIO PACHECO DE CAMARGO e o Civil LEONARDO CAPITANIO
FONTANA, com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM, por inexistência de crime.
A sentença foi disponibilizada no mesmo dia (APM, Evento 351).
Em 2/12/2024, tempestivamente, o MPM recorreu da sentença, em relação à
absolvição do SO (RM1) CLÁUDIO PACHECO DE CAMARGO, pugnando por sua
reforma, para o fim de condenar o Apelado pelo crime do art. 251, §3º, do CPM (APM,
Evento 358).
Em suas razões, o MPM argumenta que o apelado, in verbis:
mediante meio fraudulento (atesto de serviços não prestados em notas fiscais ideologicamente
falsas), ocasionou prejuízo à Administração Naval, que pagou por serviços não feitos.
Referida situação gerou vantagem indevida para terceiro, no caso, a empresa contratada, que
recebeu valores mesmo sem executar os serviços ajustados (colocação de estaca raiz, concreto
magro e pintura impermeabilizante).
Acrescenta que “o dolo do apelado emerge da condição de fiscal técnico, que
deveria ter fiscalizado a obra e cobrado a concretização dos trabalhos pendentes”, sendo o
responsável por certificar os serviços, possibilitando pagamentos indevidos à empresa
FONTANA ARQUITETURA LTDA-ME.
Assim, entende o MPM que restaram comprovadas a materialidade e a autoria
delitivas, bem como a “certeza acerca da configuração do injusto penal, do juízo de
reprovação jurídico-social e da viabilidade punitiva”.
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a Defesa Constituída pugna pelo desprovimento do recurso
de Apelação interposto pelo MPM, requerendo, em sede de preliminar, a nulidade do
processo pelo não oferecimento, pelo Parquet Castrense, de Acordo de Não Persecução Penal
ao acusado; pela violação ao contraditório e a ampla defesa, ante o indeferimento pelo juízo
a quo de quesitos suplementares, bem como ao disposto no art. 93, IX, da Constituição
Federal e no art. 489, § 1º, do CPC, o que teria acarretado a perda de uma chance probatória.
No mérito, requereu que fosse mantida a sentença hostilizada em seus próprios termos (APM,
Evento 379).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifesta-se pelo conhecimento e
pelo desprovimento do Recurso de apelação, mantendo-se inalterado o édito absolutório
hostilizado (AP, Evento 17):
MPM. ESTELIONATO. ARTIGO 251, § 3º, DO CPM. EXECUÇÃO SEM A
OBSERVÂNCIA DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO. OMISSÃO DO AGENTE
PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. DANO AO
ERÁRIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
PROCESSO
PELO
NÃO
OFERECIMENTO DE ANPP. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. QUESTÃO DE MÉRITO.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. REJEIÇÃO. INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O ELEMENTO SUBJETIVO DO
CRIME DE ESTELIONATO. 1. Suposta omissão de Suboficial da Marinha (RM1), no
exercício da função de fiscal técnico, na fiscalização de contrato de serviço de construção de
muro limítrofe entre o Centro de Instrução Almirante Alexandrino e a Avenida Lobo Júnior. 2.
A preliminar de nulidade do processo pelo não oferecimento de Acordo de Não Persecução
Penal deve ser rejeitada, tendo em vista não ser possível ao Poder Judiciário determinar que o
MP, em sua discricionariedade, oferte o acordo, por não se tratar de direito subjetivo do
acusado. 3. A decisão que indeferiu os quesitos suplementares, embora sucinta, está
devidamente fundamentada. 4. No mérito, o Parquet Castrense de 1ª instância não foi exitoso
em comprovar o elemento subjetivo do crime de estelionato, razão pela qual a manutenção do
Édito Absolutório é o melhor caminho. 5. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar
pelo conhecimento e desprovimento do Apelo. (Grifo do original.)
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Antes de adentrar ao mérito recursal, impende analisar as preliminares
suscitadas pela Defesa.
DAS PRELIMINARES
I – PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE DO PROCESSO PELO NÃO
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
A Defesa pugna pela nulidade do processo, em razão de não ter sido facultado
ao denunciado a celebração do Acordo de Não Persecução Penal-ANPP.
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese à impossibilidade de celebração do ANPP no âmbito da Justiça
Militar da União, nos termos do enunciado de súmula nº 18 do STM, no caso concreto, o
titular da ação penal e detentor da atribuição legal de oferecer o ANPP deixou de propô-lo,
por entender que o acusado não preencheria os requisitos exigíveis para sua celebração.
Ressalta-se que o ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto
despenalizador, cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o
qual a legislação confere certa discricionariedade, conforme ensina Renato Brasileiro:
Se não se trata de direito subjetivo do acusado, o ideal, então, é concluir que estamos diante
de uma discricionariedade ou oportunidade regrada, porquanto somente é lícito ao
Ministério Público celebrar a avença se acaso preenchidos todos os requisitos listados pelo
art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.
1 [...] (Grifos
nossos.)
No mesmo sentido, tem entendido o Supremo Tribunal Federal (STF):
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal
(art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da
norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e
possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei
13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado
em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a
possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos
ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em
discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art.
28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a
fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP,
introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de
manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos
previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada,
autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do
CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida
(material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve
ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da
sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas
sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação
quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada
concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus
argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que
tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia
confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a
confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins
negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de
revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova
desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle
quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos
pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo
decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art.
28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já
em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do
oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no
estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para
acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento,
devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomandos e o
curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão
acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na
legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:
‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestarse
motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais
iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo
Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas
antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão
ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo
Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC
75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq
1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC. (HC 185913, Relator(a): GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11- 2024)”. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, a despeito do entendimento desta Corte quanto à inaplicabilidade
do referido instituto, fato é que o MPM, no exercício de suas atribuições legais e
institucionais, entendeu pelo não oferecimento da proposta, conforme, inclusive, destacou o
juízo sentenciante:
(...)
Tal instituto depende de proposta apresentada pelo Ministério Público Militar, o que não
ocorreu neste caso. Além do mais, em recente julgamento, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, analisando Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, decidiu que o instituto
da não persecução penal não é aplicável em processo de competência da Justiça Militar da
União. (Grifo nosso.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar, tendo em vista que, a despeito da posição
deste tribunal, no caso concreto, o órgão do MPM oficiante, no exercício de suas atribuições
legais, entendeu inexistentes os requisitos para a celebração do ANPP.
II
–
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
PROCESSO
EM
RAZÃO
DO
INDEFERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES POR OCASIÃO DA
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
Sustenta a Defesa que o indeferimento dos quesitos suplementares requeridos
em razão do laudo que consta no Evento 300 (LAUDOPERIC2 e Anexos) importou na
violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, justificando a nulidade do
processo.
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese à irresignação defensiva, não há nulidade a ser reconhecida, como
bem destacado pelo juízo sentenciante e, também, nos termos do parecer da PGJM, uma vez
que os alegados quesitos, na verdade, tratava-se de esclarecimentos sobre matéria de mérito,
a qual deveria ser enfrentada por ocasião de sua análise e não em sede preliminar:
A matéria já foi abordada na sentença, senão vejamos:
Suscita, a Defesa do acusado Cláudio Pacheco de Camargo, preliminarmente, a ocorrência de
violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, ao manifestar-se acerca de
Laudos juntados ao feito, apresentou quesitos suplementares, os quais foram indeferidos, sem
a devida fundamentação legal.
Argumenta que, o fato de apresentar quesitos não implica em nulidade do laudo, era apenas
um pedido de esclarecimento.
Não merece ser acolhida. A questão atinente aos laudos, na verdade, deve ser analisada no
mérito, sendo incabível suscitar em preliminar.
A PGJM também se pronunciou sobre a questão:
De igual modo, não cabe falar-se em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório,
ante ao indeferimento do juízo de 1º grau quanto a apresentação de quesitos suplementares.
Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo de piso não acolheu a preliminar que
questionou a violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, ao argumento de que
a “questão atinente aos laudos, na verdade, deve ser analisando (sic) no mérito, sendo
incabível suscitar em preliminar”.
De fato, a discussão quanto a laudos periciais ou ao indeferimento de quesitos suplementares,
está imbricada ao mérito da Ação Penal Militar, apesar de o juízo a quo, na hipótese
encartada, não ter se pronunciado motivadamente sobre o tema. Assim, a análise do
indeferimento ou de suas razões para o indeferimento demandaria exame aprofundado,
incabível em sede de preliminar.
Ante o exposto, esta Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna, igualmente, pelo não
acolhimento dessa preliminar. (Grifo nosso.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar por não vislumbrar prejuízo ao
contraditório e em razão da matéria suscitada confundir-se com o mérito da ação penal
militar.
III – PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Sustenta a Defesa que a decisão que indeferiu os quesitos suplementares, na
verdade “pedido de esclarecimento” em relação ao laudo constante do Evento 300
(LAUDOPERIC2 e Anexos), seria imotivada, razão pela qual importaria em nulidade, por
violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
De fato as decisões judicias devem ser motivadas. No caso concreto, a
autoridade judiciária entendeu que não haveria mais o que ser esclarecido em relação ao
laudo constante do evento 300, uma vez que a Defesa teve a oportunidade de, por ocasião das
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alegações escritas, apontar e demonstrar eventuais incoerências na conclusão do laudo
pericial, mas quedou-se inerte.
Desta feita, como bem salientado pela PGJM, não se pode confundir
fundamentação sucinta com inexistência de fundamentação, in verbis:
Ao contrário do que alega a defesa, a Decisão (Despacho Evento 316), apesar de sucinta, está
suficientemente fundamentada, conforme se extrai do seguinte trecho, in litteris:
(...) No tocante aos quesitos suplementares, entendo que não há mais o que ser esclarecido,
diante das respostas já fornecidas pelos peritos. Na realidade, as alegações defensivas devem
ser esmiuçadas, inclusive demonstrando possível incoerência na conclusão do laudo pericial,
em alegações escritas. As partes tiveram oportunidade de produzir suas provas, em obediência
ao princípio da ampla defesa, mas entendo que já está indo além, sem perspectiva de se
alcançar algo de concreto para elucidação do caso.
Não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, o que, como
se pode verificar acima, não é a hipótese dos autos.”
Ante o exposto, rejeito a preliminar por entender que a decisão interlocutória,
ora impugnada, não violou o princípio constitucional da motivação das decisões judicias
previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.
MÉRITO
Como relatado, o MPM ofereceu denúncia contra o SO (RM1) CLÁUDIO
PACHECO DE CAMARGO e o Civil LEONARDO CAPITANIO FONTANA, sócio-gerente
e representante legal da empresa Fontana Engenharia e Arquitetura Ltda-ME, como incursos
nas sanções do art. 251, § 3º, c/c o art. 53, todos do Código Penal Militar (estelionato
qualificado).
Segundo a Denúncia, o militar e o empresário, em unidade de desígnios e
comunhão de esforços, teriam apresentado notas fiscais, ideologicamente falsas, referentes à
construção de um muro no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), objeto do
contrato n° 62600/2019-14/00 (fl. 65, IPM). O MPM sustenta que a falsidade consistiria no
fato de não haver menção nas Notas Fiscais de existência de discrepâncias nos serviços, os
quais não estariam sendo prestados nos termos do edital licitatório.
O MPM entende que a construção do muro fora das especificações importou
prejuízo à administração da ordem de R$ 154.538,52 (cento e cinquenta e quatro mil,
quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), em benefício da Fontana
Engenharia e Arquitetura Ltda-ME.
Ressalta-se que o MPM, em sede de alegações escritas, pugnou pela absolvição
do empresário LEONARDO CAPITANIO FONTANA, por atipicidade da conduta, ante a
inexistência de provas de que ele tenha perpetrado o crime do art. 251 do CPM. O MPM
formou sua convicção, considerando o fato de que LEONARDO não teria formação técnica
ou nível superior, residia fora do Rio de Janeiro, e que a referida obra foi conduzida por 2
(dois) engenheiros por ele indicados.
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, uma vez que o Juízo sentenciante absolveu os 2 (dois)
denunciados, por entender inexistente o dolo específico exigido pelo tipo do art. 251 do
CPM, o MPM recorre, tão somente, em relação à absolvição do Suboficial CLÁUDIO
PACHECO DE CAMARGO.
A obra licitada e contratada foi a construção de um muro limítrofe entre o
Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) e a Avenida Lobo Júnior, sendo
posteriormente constatado que foi realizada em desacordo com os projetos básico e executivo
contratados.
Verifica-se que, durante a obra, foi necessário efetuar alterações no projeto
básico, considerando a existência de situações concretas, como , por exemplo, a existência de
tubulações da concessionária de água, o relevo e a composição do terreno.
Depreende-se dos autos que a construção do mencionado muro deveria ter sido
realizada sobre estacas do tipo Raiz, contudo, o laudo pericial constante dos autos informa
que foram usadas estacas do tipo Strauss. A perícia destaca, também, que os blocos de
coroamento das estacas foram executados com altura inferior ao estabelecido no Projeto
Executivo, comprometendo a robustez e a segurança da estrutura, bem como que os blocos de
fundação e vigas baldrame não foram concretadas com concreto magro, além da má execução
no processo de cura do concreto:
(...)
os blocos de coroamento das estacas foram executados com altura inferior ao estabelecido no
Projeto Executivo, comprometendo a robustez e a segurança da estrutura, bem como que os
blocos de fundação e vigas baldrame não foram concretadas com concreto magro, além da má
execução no processo de cura do concreto.
Consta dos autos que o SO (RM1) CLÁUDIO PACHECO DE CAMARGO
encontrava-se no desempenho de prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), junto
à Assessoria de Engenharia do Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), tendo
sido dispensado de suas atividades em 16/07/2020 (Ev. 01 - Doc. 27 - fl. 06 - IPM).
O Suboficial, embora sendo praça da reserva, foi contratado como TTC, para
desempenhar a função de fiscal técnico de um contrato de engenharia. Tal função assumida
pelo SO (RM1) CLÁUDIO mostra-se relevante, na medida em que o MPM, ao pugnar por
sua condenação, aduz que em razão dessa condição “deveria ter fiscalizado a obra e cobrado
a concretização dos trabalhos pendentes”. Argumenta o MPM que, ao certificar os serviços
prestados, o ora Apelante possibilitou pagamentos indevidos à FONTANA ARQUITETURA
LTDA-ME.
O MPM sustenta que o SO (RM1) CLÁUDIO teria agido de forma fraudulenta,
atestando “serviços não realizados, com consequente feitura de pagamentos indevidos pela
Administração Naval, em manifesto prejuízo financeiro à Marinha”.
Em que pese os judiciosos argumentos ministeriais, considero que a absolvição
dos denunciados, inclusive do SO (RM1) CLÁUDIO CLÁUDIO PACHECO DE
CAMARGO, mostrou-se acertada, tendo em vista que, a despeito da inexistência de dúvidas
quanto às falhas na fiscalização e construção da obra, não restou comprovado ter os
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denunciados agido em unidades de designíos, intencionalmente, com “o objetivo de cobrar
valores da Administração Naval referentes à execução do contrato n° 62600/2019-14/00 (fl.
65, IPM), referente à construção do muro limítrofe do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino”.
Da análise dos depoimentos dos denunciados e das oitivas das testemunhas,
prestadas em juízo e transcritas na sentença recorrida, este relator corrobora o entendimento
do juízo sentenciante da 3ª Auditoria da 1ª CJM, no sentido de que “não há como concluir
que o acusado Cláudio Pacheco de Camargo agiu de forma consciente e com a vontade
dirigida para a realizar conduta criminosa, especificamente o de ludibriar a administração
militar, no intuito de obter vantagem pessoal ilícita”.
Ressalta-se que o próprio órgão ministerial manifestou-se, em sede de alegações
escritas, pela absolvição de LEONARDO CAPITANIO FONTANA, sócio-gerente e
representante legal da referida empresa que, no entender do MPM, teria sido beneficiada pela
suposta ação fraudulenta do Suboficial.
Ora, se as supostas Notas Fiscais fraudulentas tiveram por propósito beneficiar
a FONTANA ARQUITETURA LTDA-ME, responsável pela realização da obra, não me
parece razoável que se impute ao Apelado, com exclusividade, a responsabilidade pelas
falhas e descontrole técnico e administrativo. Até porque, segundo o MPM, o beneficiário da
alegada fraude seria a empresa e não o Apelado.
De fato, não há provas nos autos a justificar a condenação de LEONARDO
CAPITANIO FONTANA, conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante, mesmo
diante de falhas evidentes e comprovadas no processo de construção do muro no CIAA:
(...) Em relação ao civil Leonardo Capitanio Fontana, como bem pontuado pelo Órgão
Ministerial em alegações escritas, findada a instrução, verifica-se a inexistência de prova
suficiente do conluio para causar dano à administração naval. Apesar de este réu ser
proprietário da Fontana Arquitetura Ltda-ME, a obra era conduzida por Adalberto Saveiro,
engenheiro, funcionário/sócio da referida empresa, pois o réu morava fora do estado do Rio
de Janeiro deixando a responsabilidade da obra a cargo do referido profissional. Após a saída
de Adalberto, foi contratado outro engenheiro para essa função, Eduardo da Silva Sampaio,,
com o objetivo de finalizar a obra. Registre-se que, nessa ocasião, a obra estava paralisada.
Outro ponto que deve ser ressaltado acerca do réu civil é que ele, além de ausente do
acompanhamento da construção do muro, não detinha formação técnica quer seja em
engenharia quer seja em arquitetura.
Assim, diante da inexistência da prática de conduta delituosa, deve o acusado Leonardo
Capitanio Fontana ser absolvido. (...)
Da mesma forma, este Relator concorda com o juízo sentenciante de que não há
provas que justifiquem a condenação do Suboficial R1 CLÁUDIO PACHECO DE
CAMARGO pelo crime do art. 251, § 3º, CPM:
(...) Com relação ao réu Cláudio Pacheco de Camargo, Suboficial da Reserva Remunerada,
era contratado pelo Centro de Instrução Almirante Alexandrino para prestar a Tarefa por
Tempo Certo de Assessor de Engenharia na área de atuação da administração daquela OM no
período de 03 de junho de 2019 a 02 de junho de 2021 (Ev. 01 - Doc. 26 - fl. 12 - IPM). A
dispensa do réu ocorreu em 16 de julho de 2020 (Ev. 01 - Doc. 27 - fl. 06 - IPM).
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de o Parquet das Armas pugnar por sua condenação, deve-se discordar desse
posicionamento.
Este réu, Suboficial da reserva, atuava com fiscal da obra, ficando na OM até julho/2020. A
chegada da Tenente Bianca ocorreu em agosto desse ano. As decisões finais não cabiam ao
réu.
O crime de estelionato exige, para sua configuração, do dolo e a identificação da vantagem.
Dessa forma, não há como concluir que o acusado Cláudio Pacheco de Camargo agiu de
forma consciente e com a vontade dirigida para a realizar conduta criminosa, especificamente
o de ludibriar a administração militar, no intuito de obter vantagem pessoal ilícita.(...)
Entendo que o cerne da questão não se prende aos desdobramentos técnicos e
fáticos que envolveram a construção do muro ou das falhas retromencionadas, mas quanto à
existência ou não do animus fraudandi por parte do SO (RM1) CLÁUDIO, configurando o
elemento subjetivo do injusto penal (dolo específico), que seria a vontade de obter ilícita
vantagem patrimonial para si ou para outrem, mediante conduta dissimulada, artificiosa,
fraudulenta ou ardilosa, de modo a induzir ou manter alguém, no caso, a Administração do
CIAA, em erro.
No caso concreto, não restou comprovado, também, prejuízo financeiro
experimentado pela Administração que possa ser atribuído à atuação intencional do Apelado.
Também, não há provas de que o Apelado tenha obtido qualquer vantagem ilícita em relação
à sua atuação na condição de fiscal da obra e assessor de engenharia no CIAA.
Assim, encontrando-se ausente o dolo, afasta-se a incidência da esfera penal,
resultando a má conduta (se comprovada), no máximo, em um ilícito civil ou administrativo
decorrente de descumprimentos contratuais.
NUCCI
2 afirma que o crime de estelionato se perfaz quando atendidos os
seguintes aspectos:
“458. Aspectos objetivos: (...) trata-se de conduta composta: obter vantagem indevida
induzindo ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito
em razão do engano provocado a vítima(...) (Grifos nossos.)
459. Aspectos subjetivos: o crime é punido a título doloso. Não há a forma culposa. Existe
elemento subjetivo específico, consistente no ânimo de fraude, obtendo lucro para si ou para
outrem. (Grifos nossos.)”
Fernando Capez
3 também assegura:
(...) o objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)”. (Grifo nosso.)
A ação nuclear consiste em:
(...) induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)
(Grifo nosso.)
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido é o magistério de COIMBRA NEVES e MARCELO
STREIFINGER
4, ao afirmarem que se faz necessário, para a configuração do crime de
estelionato, a realização de conduta capaz de enganar:
“(...) A geração da conduta eivada em erro ou sua manutenção, ademais, devem ser calcadas
em um ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar (...)” (Grifo
nosso.)
Assim, a sentença bem conduziu a questão (Evento 35), in litteris:
Com relação ao réu Cláudio Pacheco de Camargo, Suboficial da Reserva Remunerada, era
contratado pelo Centro de Instrução Almirante Alexandrino para prestar a Tarefa por Tempo
Certo de Assessor de Engenharia na área de atuação da administração daquela OM no
período de 03 de junho de 2019 a 02 de junho de 2021 (Ev. 01 - Doc. 26 - fl. 12 - IPM). A
dispensa do réu ocorreu em 16 de julho de 2020 (Ev. 01 - Doc. 27 - fl. 06 - IPM).
Apesar de o Parquet das Armas pugnar por sua condenação, deve-se discordar desse
posicionamento.
Este réu, Suboficial da reserva, atuava com fiscal da obra, ficando na OM até julho/2020. A
chegada da Tenente Bianca ocorreu em agosto desse ano. As decisões finais não cabiam ao
réu.
O crime de estelionato exige, para sua configuração, do dolo e a identificação da vantagem.
Dessa forma, não há como concluir que o acusado Cláudio Pacheco de Camargo agiu de
forma consciente e com a vontade dirigida para a realizar conduta criminosa,
especificamente o de ludibriar a administração militar, no intuito de obter vantagem pessoal
ilícita.
No tocante ao pedido da Defesa do acusado Claudio, no sentido de que seja efetuada
a mutatio libelli pelo Ministério Público Militar, a fim de que seja excluído este réu e,
incluídos na denúncia, a Tenente Bianca Pagani e o Comandante Ferreira Alves, ou
seja, aditamento à denúncia , não é possível acolhê-lo, pois cabe ao Órgão Ministerial o
aditamento da denúncia, o que não se deu neste caso. Ao magistrado não cabe determinar a
inclusão de quem quer que seja em um processo.
Em síntese, a absolvição de ambos os acusados impõe-se por não foi constatado o dolo
específico de enganar a administração militar para obter vantagem ilícita. Aliás, no aspecto
financeiro, não houve prejuízo para a administração militar. Na realidade, a discussão deve
ser transferida para o juízo cível, a fim de se discutir sobre a questão relativa ao
cumprimento do contrato pelas partes envolvidas.” (Grifos nossos.)
Esse também é o parecer da douta PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, o qual adoto como razão de decidir:
Todavia, a hipótese dos autos, não parece se amoldar ao tipo penal de estelionato, que
consiste na vontade livre e consciente de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento.
Registre-se, por oportuno, que nem todo dano financeiro às Forças Armadas deve ser
tratado sob o prisma do direito penal, de modo que algumas situações clamam para que a
tutela penal permaneça no campo da fragmentariedade e da subsidiariedade.
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa ótica, é consabido que as searas penal e administrativa não se comunicam, entretanto
condutas desse jaez têm encontrado amparo somente na seara civil-administrativa, onde os
instrumentos judiciais disponíveis alcançam com maior eficiência o respaldo necessário para
o saneamento do prejuízo, podendo gerar, inclusive, imposição de multas e até suspensão de
participação de empresa em outros certames licitatórios.
No que pertine à hipótese em discussão, há razoáveis dúvidas quanto a caracterização do
crime de estelionato, especialmente quanto ao dolo, portanto o elemento subjetivo específico
do delito em análise, o que comprometeria, inclusive, a própria configuração típica do
ilícito penal imputado.
Nesse sentido, depurando-se a conduta de acordo com a figura típica incursionada, o núcleo
do tipo é obter, no sentido de conseguir ou de auferir vantagem ilícita. O Parquet Castrense
de 1ª instância não conseguiu demonstrar qual vantagem ilícita foi obtida pelo acusado ou
pela empresa prestadora do serviço, considerando que, mesmo incompatível com o objeto
contratual avençado, o serviço foi executado.
No ponto, não tendo o acusado obtido vantagem indevida para si, deveria estar
demonstrada, pelo Parquet Milicien, a vantagem indevida para a empresa FONTANA
ARQUITETURA LTDA-ME, na pessoa do legítimo obtentor da vantagem, o que o órgão
ministerial de 1ª instância não logrou êxito em demonstrar nos autos.
Assim, diferente do que alega o Parquet das Armas a quo, de que “o dolo do apelado emerge
da condição de fiscal técnico, que deveria ter fiscalizado a obra e cobrado a concretização
dos trabalhos pendentes”, a função pura e simples de fiscal técnico não pode vir associada
ou presumida ao dolo do crime de estelionato. Prevalecendo tal entendimento, despiciendo,
doravante, demonstrar o elemento subjetivo do crime de estelionato, bastando o simples
exercício da função de fiscal técnico, cujo dolo poderá se aferir objetivamente.
Nessa linha de consideração, é possível que a certificação dos serviços pelo apelado possa
ter contribuído para o alegado prejuízo ao erário, mas não revela, por si só, a obtenção, para
si ou para outrem, de vantagem indevida, ou que ela própria se constitua como o artifício ou
o ardil necessários para a caracterização do crime de estelionato que se busca condenar.
De mais a mais, os trechos de Acórdãos desse STM citados nas razões do apelo interposto
pelo Parquet das Armas de 1ª instância, sequer guardam relação com a discussão proposta
nos autos.
Consta no Acórdão lavrado na Apelação nº 7000770 80.2020.7.00.0000, que a “trama
criminosa consistiu na simulação de despesas mediante a emissão de diversas Notas de
Empenho destinadas à aquisição de: materiais químicos, copa/cozinha, limpeza, material
elétrico, combustíveis e lubrificantes; com o seu consequente pagamento, sem que, no entanto,
houvesse a efetiva entrega dos bens adquiridos ”.
No Acórdão paradigma os pagamentos foram realizados sem a efetiva entrega dos bens
adquiridos. Já no caso dos autos, os serviços foram efetivamente prestados, porém em
desconformidade com os Projetos Básico e Executivo, atraindo os efeitos jurídicos
competentes, seja na seara administrativa ou cível.
Nessa perspectiva, como o Parquet Castrense, na instância de piso, não demonstrou com
irrefutável certeza o dolo necessário para a caracterização do crime de estelionato, não há
outro caminho senão o adotado pelo Juízo a quo na Sentença guerreada, cuja manutenção
esta PGJM opina ser a medida mais condizente com o acervo probante trazido aos autos.
(Grifos nossos)
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte já se posicionou em diversas ocasiões que, em não havendo a
comprovação das elementares do crime de estelionato, em casos como o posto em examine, a
absolvição é medida que se impõe, por razões de justiça:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART 251 DO CPM. AUSÊNCIA
DE DOLO. Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é
imprescindível a caracterização do dolo do agente em manter a Administração Militar em
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a fim de obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Recurso conhecido e não provido. Decisão
por maioria. (Apelação nº 7000331-69.2020.7.00.0000, Relator para o Acórdão: Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 19/11/2020 e publicado em 23/2/2021) (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
MAIORIA. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do
patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir
ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Vale dizer que, para
a configuração do delito em testilha, é necessário que o autor proceda com um ardil,
artifício ou qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar. Embora o Acusado tenha
admitido em seu depoimento prestado perante o Juízo de primeiro grau que, durante a
realização da perícia judicial decorrente do processo em trâmite na Justiça Federal, omitiu o
fato de que era militar pertencente aos quadros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande
do Sul, o próprio Perito que reconheceu a incapacidade para o serviço militar, quando
inquirido no presente feito, foi categórico ao afirmar que as conclusões consignadas no Laudo
emitido não se baseiam nas informações prestadas pelo periciando, mas, sim, nas conclusões
técnicas do expert, fundamentadas nas condições físicas apresentadas pelo paciente durante o
respectivo exame. Além disso, o Acusado agiu com boa-fé ao desligar-se da Brigada Militar
do Estado do Rio Grande do Sul a partir do momento em que os efeitos financeiros da
publicação da sua Portaria de reforma foram efetivados em julho de 2014, data a partir da
qual ele requereu e teve deferido o seu licenciamento da Polícia Militar daquele Estado.
Tivesse o Réu o desiderato de enganar a Administração Militar, cumularia os proventos da
reforma do Exército Brasileiro com a remuneração proveniente da labuta como Policial
Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, a despeito dos fundamentos
lançados pelo Juízo a quo por ocasião do Decreto condenatório, a absolvição é medida que se
faz necessária por não se identificar o elemento subjetivo do tipo penal incursionador.
Recurso defensivo provido. Decisão por maioria. (Apelação Criminal nº 7000136-
79.2023.7.00.0000, Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, julgada em 22/6/2023 e publicada
em 5/2/2024) (Grifos nossos.)
Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência do STF:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
QUE
INADMITE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ART. 251 DO CPM. INEXISTÊNCIA DE DOLO.
I – Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência
da Súmula 281/STF.
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II — A jurisprudência desta Corte é no sentido do não cabimento de agravo para o Supremo
Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040
do CPC) pelo Tribunal de origem.
III — É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente
todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso
extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.
IV - Concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é assentada no sentido de que, para a condenação pelo art. 251 do CPM, é
necessária a concreta existência de dolo por parte do agente.
V - Nos termos do julgamento do Habeas Corpus 85902/DF, da relatoria da Ministra Ellen
Gracie, “eventual desconformidade entre o que recebido e o efetivamente dispensado pode
gerar pedido de devolução, mas não crime de estelionato, porque o dolo antecipado não se
presume”.
Assim, é possível cogitar-se até de fraude civil, mas não de fraude penal.
VI - Agravo regimental a que se nega provimento e concedido habeas corpus de ofício para
absolver Juliana Peixoto Teixeira do crime tipificado no art. 251, caput e § 3°, do Código
Penal Militar. (Supremo Tribunal Federal, AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 1.491.711 AMAZONAS, RELATOR:MIN. CRISTIANO
ZANIN, julgado em 23/9/2024)(Grifos nossos.)
Na mesma linha, tem se posicionado o STJ, conforme se depreende da decisão
publicada em 4/11/2021, do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Relator do Agravo
em Recurso Especial nº 1717271 - SE (2020/0148539-7), verbo ad verbum:
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SERGIPE contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula nº
7do STJ.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
O recurso especial, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, foi interposto contra
acórdão assim ementado (fls. 787-789):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 171, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CP - SETE VEZES). REQUERIMENTO DA
DEFESA DO RÉU FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO.
INACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR O DOLO
ANTERIOR DO AGENTE EM PREJUDICAR A VÍTIMA COM INTUITO DE OBTER
VANTAGEM PATRIMONIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTE
DESTA CÂMARA CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 171, PARÁGRAFO 2º, INCISO VI, TODOS DO CP. REFORMA DE
OFÍCIO. CHEQUE EMITIDO COMO GARANTIA DE DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA A
INTENÇÃO DO RÉU DE FRAUDAR, NO MOMENTO DA EMISSÃO DO CHEQUE.
NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME. ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, III,
DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, REFORMANDO, DE OFÍCIO, A
SENTENÇA PARA ABSOLVÊ-LO.” (Grifos nossos.)
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se, por oportuno, que nem todo prejuízo financeiro cometido em
desfavor das Forças Armadas deve ser analisado pela via estreita da esfera penal. Assim,
algumas situações, por não estarem tipificadas como crimes penais, devem buscar sua tutela
em outros campos da atuação protetiva do Estado (esferas administrativa/civil).
De toda sorte, conforme destacado pelo juízo sentenciante, não restou
comprovado prejuízo à Administração:
(...) Em síntese, a absolvição de ambos os acusados impõe-se por não foi constatado o dolo
específico de enganar a administração militar para obter vantagem ilícita. Aliás, no aspecto
financeiro, não houve prejuízo para a administração militar. Na realidade, a discussão deve
ser transferida para o juízo cível, a fim de se discutir sobre a questão relativa ao cumprimento
do contrato pelas partes envolvidas.
Este Relator perfilha-se ao entendimento deste Superior Tribunal Militar de ser
intransigente com desvios que importem na quebra dos preceitos da probidade e da
moralidade administrativa, de modo a responsabilizar, no rigor da lei, os autores de tais
desvios.
Ocorre que, no caso concreto, não estou convencido, com a clareza devida e
necessária, que o SO (RM1) CLÁUDIO PACHECO DE CAMARGO tenham incorrido na
prática do crime imputado na Denúncia, para fins de reformar a bem fundamentada sentença
absolutória. Na verdade, tenho enorme dificuldade, em vislumbrar, na conduta do Apelado, o
dolo exigido para fins de caracterização do crime do art. 251, caput, § 3º, do CPM.
Em tal contexto, o princípio do in dubio pro reo, como leciona RENÉ ARIEL
DOTTI, aplica-se “sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida
em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do
imputado”
5.
AURY LOPES JR aduz que o referido princípio seria, ao lado da presunção da
inocência, “critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial”. Segundo Aury, a
prova da materialidade e da autoria seria a única certeza exigida pelo processo penal. “Do
contrário, em não sendo alcançado esse grau de convencimento (e liberação de cargas), a
absolvição é imperativa.”
6.
Em nosso ordenamento jurídico, a instauração de dúvida razoável sempre
servirá para beneficiar o réu.
Nesse sentido são os seguintes julgados desta Superior Corte das Armas:
EMENTA:
EMENTA.
APELAÇÃO.
MPM.
ESTELIONATO.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
LICITAÇÃO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. ATOS PRATICADOS EM AMBIENTE VIRTUAL. NULIDADE. REJEIÇÃO.
TESES MINISTERIAIS. CONDUTAS DOS ACUSADOS. TIPICIDADE. PRESENÇA DAS
ELEMENTARES.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA ALHEIA AO STM.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 4.
Para a tipificação do crime de estelionato (art. 251 do CPM), há as seguintes elementares: o
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

induzimento ou a manutenção da vítima em erro; o emprego do artifício, do ardil ou de
qualquer outro meio fraudulento; a obtenção da vantagem ilícita; e o prejuízo alheio. 5. O
crime de corrupção ativa ocorre quando o agente público aceita a oferta de vantagem
indevida ou apenas a sua promessa, praticando ato em desacordo com a sua obrigação
funcional e conforme os interesses do corruptor passivo. 6. O conjunto probatório eivado de
fragilidades afasta a tese da culpabilidade dos acusados. O Direito Penal não opera sob
conjecturas ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da
Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-los. 7. O processo e o julgamento
decorrente de irregularidades restritamente administrativas, detectadas em procedimentos
licitatórios, não são da competência da Justiça Militar da União. 8. Recurso Ministerial não
provido. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000216-77.2022.7.00.0000. Relator(a) Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 28/9/2023. Data de Publicação: 10/10/2023.) (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO. INDÍCIOS. PROVAS CONCRETAS.
AUSÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Embora comprovadas as ascensões
indevidas dos marítimos, não há como atribuir aos Apelados as condutas de corrupção
passiva e ativa, diante da inexistência de prova indene de dúvidas apta a ensejar a
condenação tanto do militar como dos três civis pelos crimes em comento. Os indícios
colhidos na fase das investigações foram suficientes para deflagração da ação penal, contudo
não se mostram bastante para ensejar a condenação dos envolvidos, principalmente, quanto à
materialidade delitiva, pois havia a possibilidade de a acusação buscar provas robustas da
contraprestação pecuniária, que comprovassem o vínculo entre os civis e o militar. Ao Órgão
acusatório cabia a produção de todas as provas possíveis para explicitar a dinâmica dos fatos
narradas na exordial, o que não ocorreu. Assim, a absolvição deve ocorrer fundamentada na
teoria da perda da chance probatória, que, embora tenha sua origem no direito francês no
âmbito da responsabilidade civil, pode ser aplicada no âmbito processual penal. (Precedentes
STJ). Os depoimentos das testemunhas indiretas ou de ouvir dizer se mostram incapazes de
sustentar a condenação por corrupção, pois são frágeis quanto ao recebimento de valores pelo
militar, tendo em vista que somente mencionaram boatos de que ele fazia ascensões mediante
pagamento pecuniário. De concreto nos autos, as ascensões indevidas, sem, contudo, a
demonstração da contraprestação pecuniária, existindo apenas a possibilidade de ocorrência
do delito de corrupção. Nada nos autos aponta para o crime, tratando-se apenas de ilações e
presunções sobre a ocorrência dos fatos. Impossibilidade de condenação dos Apelados,
diante da ausência de provas, para a formação de um juízo de certeza, que poderiam ter sido
produzidas pela acusação. Perda de uma chance probatória configurada. Os efeitos gravosos
que uma condenação penal imprime ao acusado não comportam erro, motivo pelo qual,
diante da insuficiência de provas, há de ser reconhecido o princípio do in dubio pro reo.
Absolvição mantida, recurso desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000121-47.2022.7.00.0000. Relator(a) Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/11/2022. Data de Publicação: 20/12/2022.)
(Grifos nossos.)
Assim, como o órgão ministerial de primeira instância não demonstrou com
irretorquível certeza a presença do dolo específico que se faz necessário para a caracterização
do crime de estelionato, entende este relator ser medida de justiça manter a decisão prolatada
pelo Juízo sentenciante.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso, rejeitar as
preliminares suscitadas pela defesa e negar-lhe provimento, para manter inalterada a sentença
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383678v4 e do código CRC 769bb73a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/05/2026, às 15:56:38
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 - Artigo por Artigo”. Salvador: Editora
Jus Podivm, 2020. P. 221 e 222.
2. . Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Militar Comentado, 5º ed. rev. atual. e ampl, ed. Forense, 2024.
3. Capez Fernando, Curso de Direito Penal. Parte Especial. 21ª ed., rev., atual. ed. Saraiva, 2021.
4. . Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, Manual de Direito Penal Militar. 9ª ed., rev., atual., ed. Jus
PODIVM, 2025.
5. NIKITENKO, V. G. Aspectos do princípio da presunção de inocência e do princípio in dubio pro reo, apud SOUZA
NETTO, José Laurindo de. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155.
6. LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 9º. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 550.
7000889-06.2023.7.01.0001
40001383678 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR